Tribunal: STF
Processo: RE 1406451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vera Lucia Marques de Oliveira interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional (eDOC 99) contra acórdão (eDOC 77) da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao apreciar recurso inominado, negou-lhe provimento e, consequentemente, confirmou a improcedência de pleito de revisão da renda mensal inicial de pensão por morte.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao não ter afastado o disposto no art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 para o cálculo dos proventos da pensão por morte, viola os arts. 5º, XXXVI, e 201, V, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos na parte em que não se refere à apresentação de posições doutrinárias acerca do instituto da repercussão geral, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    […] 



    III - DA REPERCUSSÃO GERAL JURÍDICA:



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica. Pode–se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo matéria jurídica que trata de violação ao art. 5º, inc. XXXVI e o art. 201, inc. V da Constituição Federal de 1988, é de relevância, o que evidencia a presença da repercussão geral;



    Há repercussão geral ao presente caso, em face que houve violação ao direito adquirido da recorrente e o incorreto pagamento de pensão por morte a segurada;



    […]



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, a conclusão pela improcedência do pedido de revisão do benefício previdenciário foi alcançada sob exame dos fatos e das provas. Esse quadro faz incidir o óbice dos enunciados n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, transcrevo trechos do voto condutor da decisão impugnada (eDOC 77) que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo (destaquei):



    Mérito



    De acordo com a Certidão de óbito juntada aos autos (evento 16, procadm1, fls. 11), Dario Augusto Fontella de Oliveira, Instituidor da pensão por morte, faleceu em 28/02/2020.



    O artigo 23 da EC 103/2019 estabelece a forma de cálculo da pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme abaixo:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    E de acordo com o artigo 36 da referida Emenda, com exceção do disposto nos artigos 11, 28 e 32, as novas normas entraram em vigor na data de sua publicação, em 12/11/2019. Portanto, quando do óbito do Instituidor, a norma do artigo 23 da Emenda



    Constitucional nº 103 já estava em vigor, e deve reger a concessão da pensão por morte debatida, ao contrário do defendido pela Autora. Nesse sentido, cito a Súmula 340 do STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".



    […]



    Conforme asseverado pelo Magistrado sentenciante, quando do óbito do Instituidor do benefício de pensão por morte ( óbito em 28/02/2020 - evento 1, CERTOBT8) , a norma do artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103 já estava em vigor, e deve reger a concessão da pensão por morte debatida, ao contrário do defendido pela parte autora.



    Nessa linha, entre outros, o decidido no RE 1.394.083, ministra Cármen Lúcia; no RE 1.396.466, ministra Rosa Weber; e no RE 1.368.806 AgR, ministro Luiz Fux, do qual transcrevo parte da ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    […]



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator